Tribunal: STF
Processo: Rcl 49571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Vinicius Icaro Mendes Modesto, Yasmin Moraes da Silva, Victor Luiz Mendes Modesto e Rosana Maria da Silva contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Os reclamantes informam que ‘foram alvos de cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária, decretadas pelo juízo da 02ª Vara Especializada de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro da Capital do Estado de São Paulo, efetivamente realizados aos 13/09’.
    Sustentam que ‘[n]a mesma data do cumprimento dos mandados expedidos pelo d. Juízo de 01º grau, os reclamantes, por meio de advogados, ingressaram nos autos de busca e apreensão e prisão temporária, solicitando imediato e irrestrito acesso aos feitos, tanto cautelares, quanto, principalmente, ao inquérito policial, principal’, porém, até o momento, não obtiveram acesso aos autos.
    Alegam que impetrado habeas corpus perante o TJSP, o Desembargador ‘simplesmente amplificou a ilegalidade, indeferindo o pleito liminar sem qualquer fundamentação a respeito’. 
    Sustentam, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 
    Requerem, em medida liminar e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para garantir aos reclamantes acesso aos autos ‘do IP principal, apensos de medidas cautelares e outros anexos já existentes, reafirmando a autoridade da Súmula Vinculante 14/STF’.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Por oportuno, colaciono, no que interessa o ato reclamado:
    “Os Doutores Ian Pinto Nazário, Valdecir Nunes da Silva e Wellington Nunes Damasceno da Silva, advogados, impetraram a presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de Vinicius Icaro Mendes Modesto, Yasmin Moraes Modesto, Victor Luiz Mendes Modesto e Rosana Maria da Silva, aduzindo que estão eles sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários da Comarca da Capital, eis que, investigados e decretadas suas prisões temporárias por suposta práticas de lavagem de dinheiro, estelionato, furto qualificado mediante fraude e falsidade ideológica, tiveram indeferido o pedido de acesso aos autos de Busca e Apreensão nº 1526927-41.2021.0050 e do inquérito policial, os quais tramitam em segredo de justiça, muito embora já tenha sido juntado aos autos o pedido de habilitação da defesa. 
    Sustentam os dignos impetrantes que, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, o que se amolda ao caso em tela. 
    Postulam, pois, acesso aos referidos autos. 
    Indefere-se a liminar. 
    A medida liminar em habeas-corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato por meio do exame sumário da inicial e de documentos que, eventualmente, a acompanharem, o que não ocorre no presente caso, exigindo, então, a análise cuidadosa dos fatos e de documentação, tarefa adequada à ampla cognição da Turma Julgadora. 
    Requisitem-se informações da digna autoridade indigitada coatora e, em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça. 
    Após, conclusos.”
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Com efeito, o ato ora reclamado limitou-se a assentar a ausência, na espécie, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, bem como a ausência de elementos comprobatórios aptos a demonstrarem, desde logo, a existência de constrangimento ilegal, tema que foge ao escopo do enunciado vinculante em questão, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
    Desse modo, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14. 
    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora